Tribunal: TJES
Processo: 5000508-09.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Despejo para Uso Próprio; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000508-09.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICK SILVA RAMOS e outros
RECORRIDO: CASTELO BRANCO DOS SANTOS COUTINHO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000508-09.2023.8.08.0048

RECTES.: PATRICK SILVA RAMOS e VERONICA RODRIGUES PENNA RAMOS

RECDOS.: CASTELO BRANCO DOS SANTOS COUTINHO e ALINE DA ROS MORELLATO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. AÇÃO ANTERIOR NA QUAL SE DISCUTE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MESMO IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. RECONHECIME
NTO DE CONEXÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 5589458. Não houve apresentação de contrarrazões (Id. 5589462), apesar dos Recorridos estarem assistidos por advogado.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5589458), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Também concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 5589456), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Pelo exposto, DECLARO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II, da LJE, não havendo condenação em custas e/ou honorários advocatícios, ante expressa vedação legal.”

Trata-se de ação de despejo para uso próprio (com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada), sob argumento de que os requerentes compraram uma casa por meio de financiamento Caixa. Contudo, após morarem algum tempo no imóvel, os requerentes decidiram alugá-lo para os requeridos, com vigência iniciada em 06/10/2017 e prazo final em 06/04/2018, prorrogado por igual período. Em 2019, os requerentes tentaram reaver o imóvel, mas sem êxito, pois passaram a receber ameaças do requerido Sr. Castelo. Os autores descobriram que esse senhor é uma pessoa com vastos recursos e possui uma empresa investigada em operação deflagrada pelo GAECO (Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Espírito Santo). Os autores enviarem notificações para os requeridos, mas sem êxito, tendo recebido ameaças. Assim, requereram que os requeridos desocupem o imóvel, inclusive em sede de tutela de urgência.

Em suma, a sentença acolheu a preliminar de conexão arguida pelos requeridos/recorridos e extinguiu o feito sem resolução do mérito, pois entendeu que estes autos possuem o mesmo objeto da ação nº 5000344-44.2023.8.08.0048 proposta na 2ª Vara Cível da Serra pelos requeridos, na qual eles requerem o reconhecimento de contrato de compra e venda do imóvel objeto dos autos e que os autores/recorrentes deixem de ajuizar ação de despejo, sendo que a mencionada ação foi proposta antes desta.

Os Recorrentes em suas razões recursais pleiteiam a reforma da r. Sentença, pois não há conexão entre a presente ação de despejo para uso próprio e a ação de reconhecimento de contrato de compra e venda proposta pelos Recorridos na 2ª Vara Cível da Serra, sendo que na ação proposta pelos requeridos seria necessária a participação do ente federal Caixa Econômica Federal, que possui competência para expedir a documentação necessária para concluir a transação imobiliária.

Pois bem. O instituto da conexão é regulado pelo art. 55 do CPC e tem como intuito promover a economia processual, a segurança jurídica e harmonização dos julgados, buscando-se evitar que decisões conflitantes sejam proferidas por dois juízos diferentes. Veja-se:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

(...)

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

No caso dos autos, nesta ação busca-se ordem de despejo em face dos requeridos, sob o fundamento de que os autores são proprietários do imóvel.

Já na ação de nº 5000344-44.2023.8.08.0048, os requeridos alegam ser proprietários do imóvel e buscam o reconhecimento de contrato de compra e venda que teria sido realizado de forma verbal bem como que os autores se abstenham de promover ação de despejo em face deles, além de condenação em danos morais e materiais (Id. 5589443 - Pág. 16).

Como se vê, em que pese serem ações diferentes, observa-se que são as mesmas partes e as demandas se originaram em face do mesmo imóvel, ensejando que, eventual reconhecimento do direito de propriedade do bem pelos requeridos na ação de nº 5000344-44.2023.8.08.0048 ocasionará efeitos diretos na presente ação de despejo, pois legitimará a posse dos requeridos sobre o bem, o que corrobora a possibilidade de julgamentos contraditórios.

Nesse sentido, observa-se o risco de decisões conflitantes caso as duas ações tramitem em juízos distintos, sendo necessário o reconhecimento da conexão.

Colaciono julgados com casos semelhantes:

PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. CONEXÃO. MATERIAL. MATÉRIA. INTERESSE PÚBLICO. SEGURANÇA JURÍDICA. AÇÃO DE DESPEJO. AÇÃO ANULATÓRIA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DIREITO DE PREFERÊNCIA. VIOLAÇÃO. RECONVENÇÃO. RECEBIMENTO DE ALUGUERES. 1. Nos termos do o artigo 55, § 3º, do Código de Processo Civil, estabelece que serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. 2. Há conexão material entre a ação que visa anulação de compra e venda de imóvel por suposta violação de direito de preferência e recebimento de alugueres com a ação de despejo relativa ao mesmo imóvel. 3.
Na forma do artigo 58 do Código de Processo Civil, devem as ações conexas ser reunidas para decisão conjunta pelo Juízo prevento. 4. Em face do interesse público e do princípio da segurança jurídica, devem ser reunidos no juízo prevento as ações que possam gerar risco de decisões conflitantes
, relativizando-se o foro de eleição. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07055335820228070000 1427324, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 26/05/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/06/2022) (grifo nosso)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISTRIBUIÇÃO POSTERIOR. MESMO IMÓVEL. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. DECISÕES CONFLITANTES. POSSIBILIDADE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1. Nos termos do art. 55, § 3º, do CPC, serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. 2.
A conexão, prevista no artigo 55 do Código de Processo Civil, e seu efeito, qual seja, a reunião de processos, tem como intuito promover a economia processual e harmonização dos julgados. 3. Ação de Despejo e Ação de Reintegração de Posse referentes ao mesmo bem imóvel, que devem ser julgadas em conjunto, diante da possibilidade concreta de decisões contraditórias ou conflitantes
4. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitante. (TJ-DF 07031215720228070000 1407813, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 14/03/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2022) (grifo nosso)

Ocorre que o art. 55, §3º do CPC determina a reunião dos processos, logo, seria caso de remeter-se os autos para o juízo prevento, qual seja, do processo nº 5000344-44.2023.8.08.0048, que tramita na 2ª Vara Cível da Serra, ajuizado em 10/01/2023 (Id. 5589444 - Pág. 57). Contudo, no caso de ação sobre o rito sumaríssimo, “Somente se admite conexão em Juizado Especial Cível quando as ações puderem submeter-se à sistemática da Lei 9099/1995”, consoante Enunciado 68 do FONAJE. Portanto, a incompatibilidade dos ritos entre os processos impede a remessa destes autos para o Juízo Comum. Assim, e tendo em vista a regra do art. 51, II da Lei 9.099/95, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito,
pelo que se vota pela manutenção da r. sentença.

Veja-se a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C APLICAÇÃO DE MULTA. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE FRANQUIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECONHECIDA CONEXÃO COM AÇÃO AJUIZADA PERANTE O JUÍZO COMUM. RECURSO DA AUTORA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NA OUTRA DEMANDA. IRRELEVÂNCIA. JUÍZO COMUM PREVENTO. ART. 59 DO CPC. INCOMPATIBILIDADE DE RITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMUM. REGRA DO ART. 51 DA LEI 9099/95. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. Destaque-se da sentença a ser mantida: “Ademais, anoto que a 7ª Vara Cível de Maringá-PR é o Juízo competente para analisar as lides, eis que prevento nos termos do art. 59, do CPC, vez que a ação nº 0005973-63.2020.8.16.0017 foi proposta no dia 11.03.2020, enquanto que o presente processo foi distribuído na data de 12.03.2020.
De outro norte, denota-se que não há que se falar em remessa dos presentes autos à 7ª Vara Cível, eis que, no âmbito da Lei nº 9.099/95, somente é possível a reunião de ações conexas que sejam de competência dos Juizados (Enunciados nº 68 e 73, do FONAJE), o que não é o caso dos autos. Nestes termos, diante da conexão e impossibilidade de remessa dos autos ao Juízo Comum, impera a extinção da lide, sem a resolução de mérito, restando facultado a parte requerente ingressar com nova ação, desta vez perante o Juízo competente, ou seja, a 7ª Vara Cível de Maringá-PR, com dependência à ação nº 0005973-63.2020.8.16.0017
”Precedente: RECURSO INOMINADO. COMPRA DE APARTAMENTO EM EDIFÍCIO. PROPAGANDA ENGANOSA QUANTO A PISCINA AQUECIDA. TEMA QUE TAMBÉM É DISCUTIDO EM OUTRA AÇÃO PROPOSTA PELO PRÓPRIO CONDOMÍNIO. CONEXÃO RECONHECIDA, NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0085771-53.2018.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Juiz Alvaro Rodrigues Junior - J. 08.06.2020) (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0004595-69.2020.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS CAMILA HENNING SALMORIA - J. 15.03.2021) (TJ-PR - RI: 00045956920208160018 Maringá 0004595-69.2020.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Camila Henning Salmoria, Data de Julgamento: 15/03/2021, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 17/03/2021) (grifo nosso)

Ante ao exposto,
CONHE
ÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDEN
O
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)